Tribunal: STF
Processo: HC 185766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. TRINTA QUILOS DE COCAÍNA. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em benefício de Renato Santos da Macena, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 573.795/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido flagrado transportando em um caminhão, de Ponta Porã/MS até Santos/SP, quase 30 kg (trinta quilos) de cocaína, acondicionados em trinta tijolos.
    3. Contra a sentença pela qual fixado o regime fechado para o cumprimento da pena, foi impetrado habeas corpus no tribunal de origem, cuja denegação ensejou o Habeas Corpus n. 573.795/SP, do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar nele requerida pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, nos termos seguintes:
    “(...) Não está configurado um dos pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, qual seja, o fumus boni iuris, pois a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco. 
    O Paciente foi condenado porque "transportou, para fins de tráfico, entre Estados da Federação, 29.946,7g (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e seis gramas e sete decigramas) de cocaína, acondicionados em 30 invólucros de plástico, no formato de tijolos" (fl. 27). 
    Assim, a princípio, não há como se concluir que o modo carcerário foi fixado de forma desarrazoada ou ilegal, pois, conforme orientação desta Corte, a apreensão de vultosa quantidade – circunstância demonstrativa de que a gravidade da conduta extravasa a normalidade do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 42 da mesma Lei – permite o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena-base tenha sido calculada no mínimo legal. Destaco, no ponto, a seguinte ementa, mutatis mutandis: (…)
      Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo ao Tribunal de origem, que deverá encaminhar a senha ou a chave de acesso para consulta dos andamentos processuais. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 8).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, insistindo-se no constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena e requerendo-se a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta o impetrante que, tendo sido aplicada a pena de cinco anos de reclusão, o paciente teria direito à fixação do regime semiaberto, nos termos da al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal.
    Alega que “a decisão que fixou o regime inicial fechado se enquadra perfeitamente nos aludidos incisos do §2º, do artigo 315 do CPP e, dessa forma, não pode ser considerada fundamentada, inclusive, deixou de seguir os enunciados sumulares 440 do STJ e 718 e 719 do STF”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “a-) estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos termos do artigo 617 do CPP, a concessão da medida liminar para que seja fixado ao Paciente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b” e artigo 59, III, ambos do Código Penal, até o julgamento de mérito do presente writ; b-) no mérito, seja concedida a ordem para reformar o v. Acórdão, ratificando-se a liminar, nos termos da fundamentação acima delineada; c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”. 
    5. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 573.795 /SP.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal (doc. 4).
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, tem-se, em um primeiro exame, que o regime fechado para o cumprimento da pena foi fixado considerada as circunstâncias do caso, a natureza e quantidade de entorpecentes, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal e dos arts. 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006:
     “(...) impossível dissociar da exagerada quantidade de drogas transportadas. Considerando o expressivo valor da droga em questão, especialmente que se trata de cocaína e a complexidade dos fatos, haja vista que o réu relatou que o caminhão foi transferido para sua titularidade para realizar o transporte da droga, verifica-se o grande envolvimento do réu com a cadeia de venda de drogas. Impossível considerar o réu um mero transportador. O valor que a ele foi confiado é uma prova de que exercia papel de relevância na organização criminosa, inclusive com a transferência do caminhão para sua titularidade. [...] A pena referente aos crimes serão cumpridas inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 1º, 'a', do Código Penal, conforme retro exposto. (...) Nesse sentido, conforme os termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância aos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em pauta, concomitantemente, as regras elencadas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 
    13. Não há embasamento, portanto, para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça Tribunal apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências. 
    14. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF. 
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    16.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora